Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012455-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JULIANA ANDRETTI PARREIRA - CPF: 010.586.631-86 (AGRAVADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012455-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

JULIANA ANDRETTI PARREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória De Urgência n. 1009397-49.2022.8.11.0055, ajuizada por
JULIANA ANDRETTI PARREIRA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado débito do cartão de crédito (contrato n.º 10586631000086CT) e de financiamento (contrato n.º 010586631000086FI), inclusive levantando restrições junto ao SCPC/SERASA e que se abstenham de efetuar contratações de empréstimos ou operações de crédito em nome da requerente, devendo proceder o imediato bloqueio do cartão de crédito nº **********9374 e da conta corrente nº 74908-7, agência 1461, fixando multa diária em caso de descumprimento no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante em suas razões recursais afirma que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais Pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA.

Relata que a multa fora arbitrada em montante excessivo e que não pode ser aplicada de forma indiscriminada, sendo certo que a instituição e o dimensionamento de seu valor carecem de suficiente motivação.

Salienta que o prazo fixado para cumprimento da obrigação se mostra exíguo devendo ser majorado o prazo para o seu cumprimento.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja estabelecido prazo de limitação e, ainda, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício.

A tutela recursal foi indeferida por mim na data de 04.07.2022 [id. 133952693 – pág. 01 à 04].

A agravada ofertou as contrarrazões no id. 136176152 – pág. 01 à 18.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo [id. 133088153].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e lhe fixou o prazo para cumprimento da obrigação consistente na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

Contra tal decisão se insurge o agravante
, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e que fora fixado prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, pelo que requer seja cassado
decisum
, afastando a aplicação da multa aplicada
.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$100,00 (cem reais), limitada ao preceito cominatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

De outra feita,
no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido cito precedente desta C. Câmara Julgadora:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MATERIAL E MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –ASTREINTES– EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreinte”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido deve ser indeferido
”.(
N.U 1002445-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022